Tribunal: TJMT
Processo: 1005767-83.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005767-83.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), DOUGLAS MENDES SANTOS - CPF: 993.299.131-72 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELANTE), DOUGLAS MENDES SANTOS - CPF: 993.299.131-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO DE ADMINISTRADOR – CONVOCAÇÃO DO APROVADO – AUSÊNCIA DE POSSE – CANDIDATO CLASSIFICADO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIOLAÇÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O candidato classificado em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possui mera expectativa de direito à nomeação dentro do período de validade do concurso. A expectativa de posse, contudo,

concretiza-se, passando a existir direito líquido e certo, quando há comprovação da existência de vagas em aberto, decorrente da desistência de candidato melhor classificado, que não tomou posse.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual nome, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1005767-83.2018.8.11.0003, concedeu a ordem e determinou a nomeação do Impetrante, Douglas Mendes Santos no cargo de administrador daquela Prefeitura.

Sustenta a Fazenda Pública municipal que o Impetrado foi classificado em segundo lugar, portanto, não está dentro do número de vagas e por isso, somente possui mera expectativa de direito à nomeação.

Feitas essas considerações, requer o Apelante a reforma da sentença, para que seja denegada a ordem.

Intimada, a parte Apelada apresentou as contrarrazões (id. n. 22823544).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Mauro Delfino César, opinou pelo desprovimento do apelo (id. n. 33303459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consignado no relatório, a Fazenda Pública do Município de Rondonópolis insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo de piso, que confirmou a decisão de liminar e concedeu, em definitivo, a ordem, em favor do Impetrante Douglas Mendes Santos, consistente na sua nomeação ao cargo de administrador daquela Prefeitura.

Segundo as razões recursais, o Apelado não teve seu direito líquido e certo violado, uma vez que, por se tratar de candidato classificado, possui apenas mera expectativa de direito à nomeação.

Necessário se faz uma breve explicação sobre o contexto fático-jurídico.

Os documentos dos autos revelam que Douglas Mendes Santos impetrou o
writ
, contra o Sr. Prefeito do Município de Rondonópolis, objetivando sua nomeação ao cargo administrativo, no qual foi classificado em segundo lugar.

Para tanto, noticia que o Edital n. 01/2016-PMR, previa 3 (três) vagas para o cargo administrativo do Município de Rondonópolis, sendo um para a ampla concorrência, um designada para portador de necessidades especiais e a terceira, para candidatos de baixa renda.

Após o resultado final, o concurso público foi homologado em 1
o
/08/2016 (id. n. 22823487), tendo sido os aprovados convocados para tomar posse em 28/07/2017. Entrementes a convocação do primeiro lugar, para a vaga de ampla concorrência, Sr. Fábio Cézar de Mattos, este não tomou posse.

Sustenta que, embora o Impetrado necessite de servidor efetivo, para o desempenho das funções de administrador, tendo uma vaga em aberto, bem como o prazo de validade do certame não se ter prorrogado, a Administração Pública não o convocou, o que configura violação do seu direito líquido e certo, o que fundamenta a impetração do
mandamus.

Recebida a inicial, o Douto Magistrado entendeu que assistia razão ao Impetrante e deferiu o pedido de liminar, determinando a nomeação do candidato Douglas, bem como determinou a notificação da autoridade indigitada de coatara (id. n. 22823490).

O Impetrado apresentou as informações (id. n. 22823500), bem como juntou cópia do Agravo de Instrumento, interposto junto a este Sodalício, que foi autuado sob o n. e distribuído à relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, que, inicialmente deferiu a tutela antecipada, para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão (id. n.

22823516).

Em ato posterior, o Impetrado informou que, no dia 21/09/2018, foi publicada no Diário Oficial do Município a convocação do Impetrante no cargo almejado, no entanto, transcorridos 30 (trinta) dias, o candidato não se apresentou para tomar posse (id. n. 22823512).

O Impetrante, por sua vez, informa que não houve qualquer outro ato de cientificação, o que invalida aquele ato, postulando, assim, a renovação da publicação (id. n. 22823520).

Sobreveio a sentença, que confirmou, em definitivo, a tutela de urgência, e acolheu a segurança, nos seguintes termos:

Com essas considerações, CONCEDO EM DEFINITIVO a ordem de segurança pretendida, para determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata convocação pessoal e nomeação do impetrante DOUGLAS MENDES SANTOS no cargo de administrador, tendo em vista que, após a desistência do candidato antecedente, passou a figura dentro do número de vagas do certame realizado em 2016, na 1º colocação.

Contra essa decisão ataca o Município de Rondonópolis, ao argumento de que o Impetrante, ora Apelado, foi classificado fora do número de vagas e, para tanto, possui apenas mera expectativa de nomeação.

Ocorre que razão não assiste ao Apelante, no presente caso.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente, no sentido de que os candidatos classificados fora do número de vagas, previstas no certame, possuem mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo, caso haja a comprovação da existência de vagas em aberto, durante o prazo de validade do concurso público, em decorrência da comprovação de contratações precárias de terceiros para ocupar o mesmo cargo ou função.

Nesse sentido, trago a lume o julgado do c. STJ:

ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – PRETERIÇÃO –

AUSÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF, oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas, previstas no edital ou para cadastro de reserva, tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2. Hipótese em que os candidatos foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no MS 22.090/DF, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020).

A premissa é a de que os candidatos classificados possuem mera expectativa à nomeação. Não tem a Administração Pública o dever de convocá-los. Caso seja demonstrada a atuação ilegal do ente administrativo, seja por contratações irregulares, seja pela existência de vagas, poderá, contudo, fazer surgir o direito à nomeação daqueles candidatos.

No caso do candidato Douglas Mendes Santos, em que pese a, num primeiro momento, possuir apenas a mera expectativa de direito à nomeação, esta convolou-se em direito subjetivo, na medida que o aprovado em primeiro lugar, convocado, não tomou posse, permanecendo descoberta a vaga prevista no edital até os últimos dias de validade do concurso público.

Destaca-se que o Apelado impetrou o
writ
poucos dias antes de se encerrar o prazo de validade do concurso, que não foi prorrogado, hipótese de permite a determinação de nomeação do candidato melhor classificado no concurso, que, no caso em tela, é o Impetrante.

Desse modo, o Douto Juízo de Primeiro Grau, determinou a convocação do Apelado ao cargo de Administrador, já que há indicação de que o primeiro lugar não tomou posse, sobretudo porque, foi nomeado ao cargo de Analista Judiciário, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Anota-se que, em conformidade com o princípio da boa-fé, a Administração não deve recusar a nomeação do próximo candidato classificado, quando um dos nomeados não tomar posse, pois tal situação fez com que a expectativa de direito se convolasse em direito subjetivo à nomeação.

Nessa toada, não merece acolhimento a tese do Apelante.

Do Reexame Necessário da Sentença

O presente apelo esvaziou o conteúdo da sentença a ser reexaminada, razão pela qual, conforme a fundamentação acima, o ato sentencial deve ser mantido, sobre seus próprios argumentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Município de Rondonópolis e
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020